Tribunal: TJSP
Processo: 1130891-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo dos embargantes – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de realização de perícia contábil. Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes – 2. Carência de ação rejeitada. Título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, nos termos do artigo 28, da Lei n.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo dos embargantes – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de realização de perícia contábil. Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes – 2. Carência de ação rejeitada. Título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, nos termos do artigo 28, da Lei n. 10.931/2004 e da Súmula n. 14 deste E. Tribunal de Justiça. Comprovada, no caso, a evolução do débito – 3. Inaplicabilidade das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Serviços bancários contratados para fomento de atividade econômica da devedora principal – 4. Excesso de execução evidenciado. Ônus dos embargantes de declarar o valor correto do débito, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, quando alegar excesso de execução, a teor do disposto no artigo 917, § 3o, do Código de Processo Civil. Providência, no entanto, não observada pelos embargantes. Hipótese dos autos em que o cálculo apresentado pelo réu descreve minuciosamente as parcelas inadimplidas e os encargos cobrados – 5. Honorários advocatícios. Pedido de redução da quantia arbitrada a título de honorários sucumbenciais. Possibilidade. Fixação com base no disposto no artigo 827, § 2o, do Código de Processo Civil, de modo a excluir a honorária fixada nestes embargos e, em substituição, elevar os honorários fixados na execução ao importe de 15% do valor atualizado da execução – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.